Tribunal: TJSP
Processo: 1001508-52.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - PRELIMINAR AFASTADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Autor que foi vítima de roubo - Compras indevidas realizadas com o cartão do demandante - Realização de movimentações financeiras atípicas - Operações que destoam do padrão de consumo do autor - Responsabilidade objetiva do banco-réu - Falha na prestação de serviço evidenciada - Risco da atividade desenvolvida - Fortuito interno - Instituição financeira responsável pela segurança das operações realizadas - Devolução dos valores sacados mediante coação - Manutenção.

DANO MORAL - Ocorrência - Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento - Indenização - Cabimento - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Montante que se harmoniza com o arbitrado em casos análogos por esta C. 38a Câmara - Alteração do Decisum neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Majoração - Descabimento - Juízo de primeiro grau que fixou o valor dos honorários sucumbenciais em patamar condizente com o disposto nos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC - Majoração do valor condenatório que já irá importar no aumento da verba honorária - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.